Tribunal: TJDFT
Processo: 0012210-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Conforme disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Havendo omissão, deve essa ser sanada, passando o acórdão dos Embargos de Declaração a integrar o julgado embargado.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.